Tribunal: TJDFT
Processo: 0743851-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA DE VÍTIMA DE CRIME. CONSENTIMENTO EXPRESSO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federa que indeferiu o pedido de visita formulado pela genitora do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade, ou não, do deferimento da visita por parte da genitora do recorrente, uma vez que vítima do crime pelo qual ele foi preso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, assegura ao preso o direito de receber visita de parentes, sendo a convivência familiar elemento essencial à sua ressocialização.
4. Para que seja deferido o direito de visita, há a necessidade de que a autorização da visita requerida pelo agravante seja precedida de assinatura, pela visitante, de termo de declaração atestando a inexistência de risco à sua integridade física ou psicológica, para fins de arquivamento junto ao prontuário do interno.
IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.